Tribunal: TJDFT
Processo: 0747608-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA APRECIADA PELO JUÍZO. QUESTÃO NÃO TRATADA EM ACORDO. OBRIGAÇÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de retificação dos apontamentos nos cadastros de inadimplentes pelo réu, porquanto a obrigação não constou expressamente do acordo homologado pelo Juízo, devendo ser objeto de ação própria.
2. A obrigação de retificar os apontamentos foi devidamente apreciada nos autos, devendo prevalecer o decidido no acórdão, mormente em se considerando não ter sido objeto da avença posteriormente homologada.
3. Agravo conhecido e provido.